Tribunal: TCU
Processo: 037.135/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), referente a recursos repassados pela União ao município de Poço Branco/RN por meio do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), no exercício de 2014. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis as Sras. Graziela Paulino Cavalcante Lira e Alyne Cristianne da Costa Cavalcanti, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Maurício de Menezes Filho; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. José Maurício de Menezes Filho, Graziela Paulino Cavalcante Lira e Alyne Cristianne da Costa Cavalcanti; 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.4.1. Sr. José Maurício de Menezes Filho, R$ 8.000,00 (oito mil reais); 9.4.2. Sra. Graziela Paulino Cavalcante Lira, R$ 8.000,00 (oito mil reais); 9.4.3. Sra. Alyne Cristianne da Costa Cavalcanti, R$ 8.000,00 (oito mil reais); 9.4.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao FNS e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.